Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO DETERMINO que a diligente secretaria da c. 1a Turma Cível certifique a intimação da União em relação ao acórdão de Id 31404230. CONCEDO ao Banco do Brasil S.A. a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por SIMPEC Informática Ltda. e Tomaz de Aquino de Rezende Soares. Em seguida, DETERMINO que seja aberta vista à União pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, como interveniente interessada, para tomar conhecimento dos embargos de declaração opostos por SIMPEC Informática Ltda. e Tomaz de Aquino de Rezende Soares e oferecer eventual manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora